Tribunal: TJSP
Processo: 1002396-06.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação revisional. Diante dos efeitos econômicos deletérios decorrentes da pandemia da COVID-19 e da atividade desenvolvida pela apelante – academia de ginástica – , que foi diretamente afetada pelos decretos governamentais de isolamento social, afigura-se razoável reduzir em 30% o aluguel, mas limitado aos meses em que houve proibição total de funcionamento.

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação revisional. Diante dos efeitos econômicos deletérios decorrentes da pandemia da COVID-19 e da atividade desenvolvida pela apelante – academia de ginástica – , que foi diretamente afetada pelos decretos governamentais de isolamento social, afigura-se razoável reduzir em 30% o aluguel, mas limitado aos meses em que houve proibição total de funcionamento. Exegese do art. 317 do Código Civil. Precedentes desta E. Corte. Não se justifica, por outro lado, a manutenção do abatimento a partir da autorização de reabertura do estabelecimento pelo Poder Público, ainda que com restrição de capacidade e horário de funcionamento.

Recurso parcialmente provido.